Tribunal: STF
Processo: Rcl 87059
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE APLICA REFLEXOS DECORRENTES DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Quedas do Iguaçu contra decisões do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Quedas do Iguaçu, nos autos dos cumprimentos de sentença citados na inicial, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 42. 



    Narra o reclamante que, na origem, foi ajuizada ação coletiva por professores da rede municipal de ensino, objetivando a adequação do piso municipal ao piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. Relata que o acórdão transitado em julgado reconheceu o direito ao piso nacional como vencimento inicial da carreira, nos exercícios de 2017 e 2018, para os professores de nível inicial.



    Aduz que, no âmbito das ações de cumprimento de sentença individual, o juízo reclamado determinou que o Município aplicasse os índices de reajuste do piso nacional do magistério a toda estrutura remuneratória da carreira municipal. 



    Argumenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado afrontou a Súmula Vinculante 42, que estabelece a inconstitucionalidade de vinculação de reajuste de servidores estaduais e municipais a índices federais, uma vez que retira a autonomia do Poder Legislativo municipal. 



    O reclamante sustenta, nesse sentido, que “o Município cumpre integralmente o piso nacional, respeita o título judicial e a legislação federal, limitando-se a contestar a indevida vinculação dos reajustes municipais aos índices federais, que viola a coisa julgada e a autoridade desta Suprema Corte” (doc. 1, p. 11).



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada a fim de que outra seja proferida com observância do disposto na Súmula Vinculante 42. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 42, que tem a seguinte redação: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    O verbete em questão derivou de proposta do Ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado da Súmula 681/STF, diante da frequente “necessidade de reforçar o entendimento sedimentado da Corte de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não estabeleceu o valor mínimo como indexador de atualização automática dos vencimentos locais, mas, antes, aplicou a Lei Municipal nº 631/2009, que estipula coeficientes sobre o valor do vencimento básico da carreira. É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 5, p. 7-12)



    “Destarte, na compreensão deste Juízo, o acórdão assegurou que, apenas “nos anos de 2017 e 2018, na forma das Portarias 31/2017 e 1595/2017, indicadas na inicial, e nos meses em que tenha havido o pagamento a menor, no que diz respeito ao vencimento base do servidor de nível inicial”. 



    A decisão, assim, referenciou expressamente o Tema 911 do STJ, a aplicação do piso no que diz respeito ao vencimento base do servidor de nível inicial e a ressalva de que o reflexo, como decidido pelo STJ, depende da legislação local. 



    E, para lhe dar cumprimento, necessário que o vencimento base inicial respeite, no ano de 2017 e 2018, o piso nacional, conforme Portarias 31/2017 e 1595/2017, indicadas na inicial. Na sequência, deve-se ponderar se a legislação municipal permite a extensão almejada pela parte sobre os demais níveis. 



    No caso, a Lei Municipal 631/2009, citada por ambas as partes, destacando-se que a executada anexou cópia juntamente com a impugnação, estipulou: [...]



    Portanto, é a Lei Municipal (e não a decisão judicial) que está fazendo refletir a adoção do piso, como vencimento inicial, sobre os demais níveis. 



    Não há, a partir disso e no entendimento deste Órgão, violação à Súmula Vinculante 42 (‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’), sobretudo ao se considerar que há limitação no tempo (12 meses de 2017 e 7 meses de 2018) e, por conseguinte, ausência de efeitos prospectivos e permanentes, o que seria vedado. [...]



    Diante disso, em respeito à coisa julgada, que fixou a condenação da parte executada ao pagamento de diferença, restrito aos anos de 2017 e 2018, quanto ao vencimento inicial e havendo previsão na Lei Local de repercussão, em forma de coeficiente, sobre os demais níveis, entendo que a pretensão exequenda está compatível com o título judicial, tanto quanto ao valor base, quanto com os reflexos decorrentes.” (Grifei)



    Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente